Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719410-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE OLIVEIRA E NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Eliane de Oliveira e Nascimento (autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento e material registrado na ANVISA mas não incorporado ao SUS "INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA SICA (CATETER QUICK-SET, CÂNULA 9MM MMT-397A, MINIMED RESERVOIR DE 3 EM MMT-332A, SENSOR GUARDIAN 4 MMT 7040, APLICADOR QUICK-SERTER MMT 305 QS, ONE PRESS SERTER MMT07512, TRANSMISSOR GUARDIAN 4 MMT 7840 E CARELINK USB BLUE MMT 7306". Em suas razões, a agravante sustenta ter sido diagnosticada com diabete mellitus tipo 1 e que, de acordo com o relatório médico, não está conseguindo um bom controle glicêmico com o tratamento utilizado, apresentando quadro de hipoglicemia grave, necessitando de ajuda de terceiros, além de risco imediato à vida. Alega que em decorrência da condição clínica, foi indicada a substituição do tratamento de terapia insulínica pelo Sistema de Infusão Contínua Automatizado – SICA e, não obstante o requerimento administrativo, a Administração indeferiu o pedido sob o argumento de que os insumos não são padronizados. Afirma que o tratamento realizado por meio do Sistema de infusão Contínua de Insulina – SICI não tem se mostrado eficaz, justificando a alteração da terapêutica, conforme prescrição médica, e que já possui a bomba de insulina e necessita apenas os insumos para uso. Sustenta que o Estado tem o dever de assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde e à assistência terapêutica integral, a qual inclui a dispensação de medicamentos em conformidade às diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico. Afirma que demonstra o preenchimento dos requisitos especificados no Tema 106 do STJ, de modo que lhe deve ser assegurado o fornecimento dos insumos para o seu tratamento e que aguardar a manifestação prévia do NATJUS/TJDFT pode implicar a progressão da doença e um desfecho fatal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se ao Distrito Federal forneça os insumos indicados e, ao fim, que seja confirmada a medida e provido o recurso. Ausente o preparo. A decisão de ID. 72061356 indeferiu a antecipação da tutela requerida pela agravante. Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 73113888). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 04/09/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID. 248495539, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator